Tribunal: STF
Processo: Rcl 83015
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por LUCAS CARNEIRO GRANJEIRO KECHICHIAN, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pelo Juízo da 14ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA - GO, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0011380-15.2024.5.18.0014.



    A reclamante sustenta que “foi contratado como pessoa física e sempre recebeu sua remuneração diretamente, como pessoa física, para exercer suas funções de forma pessoal, onerosa, não eventual e subordinada. Em que pese a total ausência de um contrato de prestação de serviços e o fato de o Reclamante jamais ter emitido uma única nota fiscal, a defesa dos Beneficiários suscitou, de forma falaciosa, a tese de ‘pejotização’” (fl.3, e-doc. 1).



    Alega que “antes mesmo da realização da audiência de instrução — ato processual indispensável para demonstrar a realidade dos fatos —, a Autoridade Reclamada proferiu a decisão ora atacada, determinando a suspensão do processo com base no Tema 1389. Tal ato, data máxima vênia, representa uma aplicação equivocada do precedente do STF, violando a autoridade desta Corte, que tem rechaçado a suspensão automática em casos que não possuem aderência estrita com a matéria de fundo” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que a “controvérsia não versa sobre a licitude ou fraude em um contrato de ‘pejotização’, simplesmente porque tal arranjo contratual formal jamais existiu. Não há qualquer contrato de prestação de serviços assinado entre as partes e, de forma contundente, sequer há prova da emissão de notas fiscais que pudessem formalizar a suposta relação entre empresas” (fl. 4, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 8):



    “Trata-se de reclamatória trabalhista em que o autor postula o reconhecimento de vínculo empregatício no período de 02/10/2023 a 07/07/2024, na função de gestor de recursos humanos e salário de R$12.000,00. 



    A Reclamada sustenta que o reclamante era sócio-administrador da empresa contratada para prestar serviços esporádicos à primeira Reclamada (LUCAS CARNEIRO GRANJEIRO KECHICHIAN – CNPJ 43.995.650/0001-27), especificamente na área de Recursos Humanos. Alega, portanto, a inexistência de vínculo de emprego, ao argumento de não estar presentes os requisitos legais para o reconhecimento da relação empregatícia. 



    A reclamada nega o vínculo empregatício, alegando que os serviços foram prestados de forma eventual e autônoma, por meio de pessoa jurídica (pejotização) da qual o reclamante era sócio. Requer a suspensão dos autos em razão do Tema 1.389 do STF. 



    O Plenário do STF, por maioria de votos, reconheceu a existência de Repercussão Geral na matéria constitucional discutida no recurso extraordinário mencionado, que guarda relação direta e relevante com a controvérsia jurídica destes autos. 



    Naqueles autos, do Tema 1.389 da Repercussão Geral, foi determinada a suspensão nacional de todos os processos que tratem das matérias correlatas, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Trata-se, portanto, de questão que poderá impactar o desfecho do presente processo, seja por eventual modulação de efeitos, interpretação vinculante ou redefinição de premissas constitucionais aplicáveis ao caso concreto. 



    Isto posto, em estrita observância à decisão emanada do Supremo Tribunal Federal, determino a suspensão do presente feito até o julgamento definitivo e a fixação da tese pelo Pretório Excelso.”



    Argumenta que “a decisão da Autoridade Reclamada é manifestamente prematura e representa uma grave violação ao devido processo legal. Ao suspender o processo antes da audiência de instrução, impede a apuração dos próprios fatos que determinariam se o caso tem ou não ‘estrita aderência’ ao Tema 1389. A ordem de sobrestamento do STF não é uma autorização para a paralisação automática de toda e qualquer ação que verse sobre vínculo” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Requer a concessão da justiça gratuita. 



    Pede a reclamante, liminarmente, a anulação da decisão proferida pelo juízo reclamado e, no mérito, a procedência desta reclamação para confirmar a liminar pleiteada.



    É o relatório. Decido.



     



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Defiro o benefício da gratuidade da justiça. 



    No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.



    No presente caso, conforme se observa na decisão reclamada, houve a suspensão do processo de origem, nos moldes da determinação do Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 



    Ademais, verifica-se que o ato ora impugnado determinou o sobrestamento do processo de origem com fundamento nas alegações deduzidas na contestação apresentada pela parte ré da reclamação trabalhista (e-doc. 7):



    “o reclamante era sócio administrador da empresa LUCAS CARNEIRO GRANJEIRO KECHICHIAN, pessoa jurídica de direito privado com natureza de Empresário Individual (EI), empresa que iniciou a prestação de serviços em novembro de 2023 para a primeira reclamada na gestão de Recurso Humanos, conforme demonstra CNPJ e comprovante de pagamento (...).



    (...)



    Alega o Reclamante que foi admitido em 02/10/2023, porém, não apresenta qualquer prova, ao passo que todos os documentos anexos demonstram que as prestações de serviços não eram contínuas e iniciaram-se em novembro de 2023, sendo última em junho de 2024. 



    Ademais, o reclamante omite a informação de que prestava serviços a diversas outras empresas, conforme demonstra imagens acima colacionadas. Como pode o obreiro alegar um “vínculo empregatício” e uma jornada de trabalho tão extensa, se era dono de uma empresa ativa e prestava serviço a, no mínimo, outras três? Um absurdo!”.



    Desse modo, constato adequação da decisão reclamada com a ordem de suspensão nacional determinada no paradigma de repercussão geral invocado. Com efeito, é pacífico o entendimento de que a suspensão do trâmite processual, nos termos do art. 1.035, §5º, do CPC, não obsta a apreciação e eventual concessão de medidas urgentes voltadas a evitar o perecimento de direito ou à proteção imediata de bens jurídicos relevantes.



    Desse modo, verifico que a decisão reclamada não viola o procedente invocado, pelo que, com fundamento no art. 21, parágrafo único do RISTF, julgo improcedente a presente Reclamação Constitucional.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente